Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022274-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 488.055.051-53 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL.
ÁREA RURAL.
FATURAS IMPUGNADAS DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

É
possível
a
leitura

plurimensal
para as
unid
ades

em

área
rural,
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
justificando

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro. (N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)
.

Embora
a
concessionária

tenha

a

obrigação
de
apresentar

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
esta
é
dispensada

quando
a
fatura

imp
ugnada

se encontra

dentro
da
média

anual

consumida
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
S
em

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022274-52.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUI
ABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
JOSE ANTONIO FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE ANTONIO FERREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
si
ngular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a)
por

não

ter
a
reclamada
,
comunicado

previamente
o
reclamante

acerca
da
leitura

plurimensal
e
da
realização
de
autoleitura
,
praticou

conduta

ilícita
; b)
não

demonstrou
o
efetivo

consumo
de
e
nergia

elétrica

pelo

consumidor
que
pudesse

ocasionar
o
aumento

nas

faturas
,
devendo

revis
á-las
; e c) a
inscrição
do
nome
do
Reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,

em

razão
do
inadimplemento
do
débito

discutido

neste

feito
,
foi

indevida
e
acarretou

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar

a

inexigibilidade
das
faturas

objeto

desta

lide
(09/2018 a 02/2021) e
determinar
o
refaturamento
pela
média

aritmética
do
c
onsumo

em
kWh dos
meses

em
que
os

valores

foram

efetivamente
lidos; e b)
condenar

parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização
moral à
parte

reclamante
,

em

razão
d
a

inscrição

indevida
, a
rbitr
ada

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
).

O
Recurso

Inominad
o

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que:
a) a
condenação
é
ultra
petita
,
pois

embora

tenha

alegado
que a
cobrança

seja
de R$9.490
,57
, o
pedido

na

inicial

fica

adstrito

às

faturas

referentes

aos

meses
de
setembro
e
outubro
de 2020
;
b) as
fatu
ras
dos
meses
de
setembro
de 2018
a

julho
de 2021
não

foram

pagas
; c)
o
valor da
cobrança
é
devido

por

desídia
da
reclamante
,
por

não

ter

pago
as
faturas
no
equivalente
a
três

anos
de
faturas

em

atraso

gerando

juros
e
encargos
; d) as
faturas

discutidas

de
setembro
e
outubro
de 2020
não

apresentam

qualquer

irregularidade
e
os

valores
de R$16,71 e R$154,89
são

condizentes
com a
média
de
consumo
; e) as
faturas
de
consumo
da UC do
reclamante

são

emitidas

na

modalidade
PLURIMENSAL, e
também

depende d a participação do consumidor para realizar a leitura
mensal de
seu

medidor
e
informar
a
quantidade
de
energia

consumida
; f)
agiu
no
exercício
regular do
direito de cobrar e negativar o nome da parte

reclamante

por

ausência no pagamento das faturas de ener gia
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Mesmo

intimada
,
a
parte

reclamante

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo
a
ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Importante

esclarecer

ainda
que é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (art. 283 e 2
88 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura

em

intervalos
de
até
12
ciclos
(art. 271 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL), o que
justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

Nesse

sentido
:

RECURSO I
NOMINADO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

ZONA RURAL.

COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA.
REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À
c oncessionária de energia é permitida a realização de leitura

plurimensal
,
em

classe
de
consumo

residencial

em

área
rural.
Por
outro
lado
,
caso
o
consumidor

não

efetue
a
leitura
mensal, o
faturamento

deve

ser

efetivado
pela
média

aritmética
dos
valores

fatu
rados

nos
12
últimos

ciclos
de
faturamento
, com a
ressalva
de que a
distribuidora

deve

realizar
a
leitura
no
ciclo

subsequente

sempre
que
o

consumidor

não

efetuar
a
leitura

por
2
ciclos

consecutivos
.2.
Sentença

mantida
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Importante

mencionar
que,
apesar
de a
parte

reclamante

alegar
que
possui
UCnº 6/2679202-
8,
desde
2018, e
nunca

ter

recebido

fatura

referente

ao

consumo
,
chegando

apenas

mensagem

por
(SMS)
em

seu

celular
,
cobrando
as
faturas

em

atraso
de
pessoa

estranha

aos
autos e de UC
desconhecida
,
não

traz

aos
autos pr
ovas dessas alegações, nem mesmo prints dessas supostas mensagens.

Já a

parte

recl
amada
,

em

sua

contestação
,
demo
n
stra

através
do
histórico
de
contas
,
juntado
no ID 200337700,
inúmeras

faturas

inadimplidas
,
indicando
que
agiu
no
exercício

regular de
direito

ao

cobrar
e
negativar
o
nome
da
parte

reclamante

por

ausência
de
pagamento
das
faturas
que

questiona
.

O
bserva
-se que a parte
reclamante
,
em

seu

pedido
,

questiona
e
impugna

apenas
as
faturas

referente

aos

meses
de
setembro
e
outubro
de 2020, que
registraram

consumo
de 30 Kwh e 266 Kwh
,
com
valores

deR
$16,71 e R$ 154,89 (ID 200337700 e 200337704)
,
e requer o
refaturamento

com
base nas duas faturas subsequentes
,
cujos
consumos são
aproximados
.

Por
outro
lado
, com base no
histórico
de
consumo
(ID 200337700 e 200337704), nota-se que a
média

apurada
no
período

março
/2020
a

agosto
/2020 é de 227 kwh.

Desta forma,
embora
a
empresa

reclamada

não

tenha

apresentad
o

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
constata
-se que a
s

fatura
s

impugnada
s

não

são

excessiva
s
,
visto
que se
aproxima
m
da
média
dos
últimos
seis

ciclos

não

impugnados
.

Portanto
,
não

havendo

cobrança

excessiva
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Diante
do
resultado
do
resultado
do
recurso

interposto
,
julgo

prejudicada a análise da arguição da preliminar de julgamento ultra pet ita
na sentença recorrida
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

v
oto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024